Tribunal: TJES
Processo: 5000224-06.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000224-06.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: RUBENS DOMINGOS

RECORRIDO: MICHELLE APARECIDA DA SILVA BARBOSA

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIADOR. RENÚNCIA EXPRESSA AO BENEFÍCIO DE ORDEM. LEGITIMIDADE PASSIVA. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que condenou a recorrente, na qualidade de fiadora e principal pagadora, ao pagamento de R$ 6.093,00, referente a aluguéis inadimplidos e multa contratual. A recorrente alegou ilegitimidade passiva e pagamento das parcelas diretamente à locatária, que não repassou ao locador. Sustentou, ainda, a omissão da sentença quanto aos pedidos contrapostos. A parte recorrida pugnou pela manutenção da decisão e condenação por litigância de má-fé.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Análise da responsabilidade do fiador no contrato de locação, considerando a renúncia expressa ao benefício de ordem. Discussão sobre a validade do pagamento efetuado à locatária e sua eficácia em relação ao locador. Possibilidade de apreciação dos pedidos contrapostos pelo juízo recursal em razão da Teoria da Causa Madura.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A recorrente firmou contrato de locação na condição de fiadora, com expressa renúncia ao benefício de ordem, nos termos do art. 828 do Código Civil. Assim, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. O pagamento realizado diretamente à locatária não comprova a quitação perante o locador. A aplicação da multa contratual e dos honorários advocatícios encontra fundamento na cláusula contratual pactuada entre as partes. Quanto aos pedidos contrapostos, o juízo de primeiro grau omitiu-se, mas sua apreciação pelo juízo recursal é possível com base no art. 1.013, §3º, I, do CPC. Não há elementos suficientes para condenação por litigância de má-fé.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O fiador que renuncia expressamente ao benefício de ordem é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de cobrança de aluguéis inadimplidos. 2. O pagamento realizado pelo fiador diretamente ao locatário não comprova a quitação perante o locador. 3. A aplicação de multa contratual prevista no contrato de locação é válida e exigível quando demonstrado o inadimplemento da obrigação locatícia. 4. É possível a análise de pedido contraposto pelo juízo recursal nos termos do art. 1.013, §3º, I, do CPC, desde que a matéria esteja suficientemente debatida nos autos."

________

Dispositivo citado relevante
: CC/02, Art. 828.

Jurisprudência citada relevante
: TJCE; AC 0209596-57.2015.8.06.0001; Fortaleza; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcos William Leite de Oliveira; Julg. 12/03/2025; DJCE 13/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000224-06.2024.8.08.0035

RECORRENTE: MICHELLE APARECIDA DA SILVA BARBOSA

RECORRIDO: RUBENS DOMINGOS

JUÍZA SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIADOR. RENÚNCIA EXPRESSA AO BENEFÍCIO DE ORDEM. LEGITIMIDADE PASSIVA. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que condenou a recorrente, na qualidade de fiadora e principal pagadora, ao pagamento de R$ 6.093,00, referente a aluguéis inadimplidos e multa contratual. A recorrente alegou ilegitimidade passiva e pagamento das parcelas diretamente à locatária, que não repassou ao locador. Sustentou, ainda, a omissão da sentença quanto aos pedidos contrapostos. A parte recorrida pugnou pela manutenção da decisão e condenação por litigância de má-fé.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Análise da responsabilidade do fiador no contrato de locação, considerando a renúncia expressa ao benefício de ordem. Discussão sobre a validade do pagamento efetuado à locatária e sua eficácia em relação ao locador. Possibilidade de apreciação dos pedidos contrapostos pelo juízo recursal em razão da Teoria da Causa Madura.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A recorrente firmou contrato de locação na condição de fiadora, com expressa renúncia ao benefício de ordem, nos termos do art. 828 do Código Civil. Assim, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. O pagamento realizado diretamente à locatária não comprova a quitação perante o locador. A aplicação da multa contratual e dos honorários advocatícios encontra fundamento na cláusula contratual pactuada entre as partes. Quanto aos pedidos contrapostos, o juízo de primeiro grau omitiu-se, mas sua apreciação pelo juízo recursal é possível com base no art. 1.013, §3º, I, do CPC. Não há elementos suficientes para condenação por litigância de má-fé.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O fiador que renuncia expressamente ao benefício de ordem é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de cobrança de aluguéis inadimplidos. 2. O pagamento realizado pelo fiador diretamente ao locatário não comprova a quitação perante o locador. 3. A aplicação de multa contratual prevista no contrato de locação é válida e exigível quando demonstrado o inadimplemento da obrigação locatícia. 4. É possível a análise de pedido contraposto pelo juízo recursal nos termos do art. 1.013, §3º, I, do CPC, desde que a matéria esteja suficientemente debatida nos autos."

________

Dispositivo citado relevante
: CC/02, Art. 828.

Jurisprudência citada relevante
: TJCE; AC 0209596-57.2015.8.06.0001; Fortaleza; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcos William Leite de Oliveira; Julg. 12/03/2025; DJCE 13/03/2025.

RELATÓRIO

Em síntese, relata a parte autora que firmou um contrato de locação em 12 de junho de 2023 com vigência de um ano para um imóvel em Vila Velha/ES, tendo como locatários Davi Dias Santos e Elaine Nascimento dos Santos. A Requerida assumiu a condição de fiadora e principal pagadora, comprometendo-se ao pagamento do aluguel mensal de R$ 750,00 via PIX ou depósito.

Contudo, houve inadimplência das parcelas de novembro e dezembro de 2023, pois a requerida depositou os valores na conta da locatária, que não repassou ao locador.

Diante da ausência de comprovação de pagamento ao locador, o juiz reconheceu o descumprimento contratual, aplicando multa prevista na cláusula 6ª, equivalente a três aluguéis, além de honorários advocatícios de 20%. Assim, condenou a requerida ao pagamento de R$ 6.093,00

A Recorrente inconformada com a decisão apresentou recurso inominado objetivando a reforma da sentença, informando ser parte ilegítima na ação por figurar no contrato como fiadora, bem como que teria comprovado o pagamento dos alugueis que estão sendo cobrados indevidamente. Além disso, sustenta que a sentença deixou de apreciar os pedidos contrapostos formulados na contestação.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões ao recurso inominado e almeja a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos, com condenação da recorrente em litigância de má-fé.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, uma vez que atende aos requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos previstos no artigo 42, §1º, da Lei nº 9.099/95. No entanto, em razão da ausência de requisitos para a concessão do efeito suspensivo, nos termos do artigo 43 da mesma legislação, o recebo apenas no efeito devolutivo.

No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte recorrente, entendo que esta se confunde com o mérito da demanda, razão pela qual sua análise será realizada no momento oportuno.

No mérito, verifica-se que a recorrente firmou o contrato de locação na condição de fiadora. Diante do inadimplemento contratual por parte dos locatários, o locador promoveu a ação de cobrança em desfavor da fiadora, buscando o pagamento dos aluguéis em atraso.

Embora o Código Civil estabeleça o benefício de ordem ao fiador, tal prerrogativa pode ser renunciada expressamente, conforme o artigo 828 do Código Civil. No presente caso, a CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA do contrato de locação (ID 12142868) dispõe expressamente que a recorrente assumiu a posição de principal pagadora, renunciando ao benefício de ordem e se vinculando diretamente ao cumprimento da obrigação locatícia.

Dessa forma, não há dúvidas quanto à legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da demanda, sendo responsável pelo adimplemento dos aluguéis inadimplidos, conforme a obrigação assumida no contrato de locação.

Sobre o tema, importante destacar os seguintes julgados:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO.
RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE REPAROS NO IMÓVEL. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DESNECESSIDADE DE CHAMAMENTO DO LOCATÁRIO AO PROCESSO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando o fiador ao pagamento de despesas com reparos no imóvel locado. 2. O apelante sustenta ilegitimidade passiva, necessidade de chamamento da locatária ao processo e impossibilidade de pagamento das avarias no imóvel, alegando não ser responsável pelos danos e ter havido benfeitorias incorporadas ao imóvel. II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em definir se o fiador pode ser responsabilizado pelas despesas com reparos no imóvel locado e se há necessidade de chamamento da locatária ao processo. III. razões de decidir4.
O contrato de locação estabelece que o fiador garante o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela locatária, incluindo eventuais danos ao imóvel, conforme disposto no art. 818 do CC/2002.5. O apelante renunciou expressamente ao benefício de ordem, conforme cláusula contratual específica, tornando-se diretamente responsável pelo cumprimento das obrigações assumidas pela locatária, nos termos do art. 828, I, do CC/2002
.6. A alegação de que as avarias já existiam antes da locação e de que houve benfeitorias incorporadas ao imóvel não se sustenta, pois não há comprovação nos autos. lV. dispositivo e tese7. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: o fiador que renuncia expressamente ao benefício de ordem responde diretamente pelas obrigações do locatário, incluindo despesas com reparos no imóvel locado.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 818 e 828, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-CE, AI nº 0633278-32.2022.8.06.0001, Rel. des. José ricardo vidal patrocínio, 1ª câmara de direito privado, j. 08.03.2023; TJ-CE, AC nº 0010338-19.2018.8.06.0112, Rel. des. Francisco luciano Lima Rodrigues, 3ª câmara de direito público, j. 27.02.2023. (TJCE; AC 0209596-57.2015.8.06.0001; Fortaleza; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcos William Leite de Oliveira; Julg. 12/03/2025; DJCE 13/03/2025). (Grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGADO EXCESSO NA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO. TESE NÃO ANALISADA. CPC, ART. 917, § 4º, INC. II. Quando um dos fundamentos dos embargos opostos for excesso de execução, cabe ao embargante, na petição inicial, apontar o montante que entende devido, demonstrando-o por intermédio de cálculo discriminado, sob pena de a impugnação não ser analisada pelo juízo, nos termos do disposto no art. 917, § 4º, inc. II, do Código de Processo Civil. FIANÇA. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM E PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DA GARANTIA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA
Não comprovada a existência de qualquer vício de consentimento, são válidas as cláusulas de renúncia ao benefício de ordem firmada pelo fiador e de prorrogação automática da garantia na renovação do contrato principal
(STJ, Súm. Nº 656). (TJSC; APL 5006237-65.2024.8.24.0038; Quinta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros; Julg. 18/03/2025). (Grifo nosso).

Ademais, a parte Recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório para demonstrar que efetuou o pagamento dos aluguéis objeto da lide ao locador. O que restou comprovado nos autos é que a ré depositou o valor dos aluguéis na conta dos locatários, porém não há prova de que estes tenham efetivado o pagamento ao autor..

Neste sentido, coaduno com o entendimento do juízo “a quo”, a saber:

“No caso em análise, a parte requerida, fiadora dos locatários, atraiu para si a responsabilidade pelo adimplemento das prestações, firmando cláusula contratual nesse sentido.

Não obstante, restou incontroverso o inadimplemento das prestações, visto que, em sua peça de resistência, a parte requerida confessa que as parcelas referentes à Novembro e Dezembro de 2023 foram depositadas na conta da locatária, que, por sua vez, não repassou os valores ao locador.

Dessa forma, de fato, não houve o adimplemento das obrigações locatícias pela parte requerida, até porque, na condição de devedora, tinha ônus de comprovar o efetivo pagamento ao locador, por se tratar de fato extintivo da obrigação (art. 373, inc. II, do CPC), consoante à jurisprudência do c. STJ (Resp. 1.084.745/MG).

Não fosse isso, verifico que no contrato de locação firmado entre as partes, a cláusula 6ª prevê a aplicação de multa contratual em caso de violação das cláusulas do referido contrato.

A toda evidência, a parte requerida descumpriu obrigações contratuais e legais, incorrendo na aplicação da multa equivalente a três aluguéis e honorários advocatícios no montante de 20%, além do pagamento das parcelas vencidas, devidamente corrigidas, ou seja, R$ 6.093,00, conforme previsto na cláusula 6ª”.

Portanto, entendo que a sentença de primeiro grau merece ser mantida, com a consequente procedência do pedido de indenização por danos materiais, nos termos do Enunciado n. 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Constato que o juízo de primeiro grau não apreciou o pedido contraposto formulado pela parte ré. No entanto, nos termos da Teoria da Causa Madura, prevista no artigo 1.013, §3º, I, do Código de Processo Civil de 2015, é possível o julgamento da matéria diretamente por este juízo recursal, sem que haja supressão de instância.

No mérito, o pedido contraposto formulado pela parte ré não merece acolhimento. O autor exerceu seu direito de ação de forma legítima, fundamentando sua cobrança nos termos do contrato firmado entre as partes. Como já demonstrado, a requerida assumiu a posição de fiadora e principal pagadora, renunciando expressamente ao benefício de ordem. Assim, não se verifica qualquer conduta ilícita por parte do autor que justifique a condenação por danos materiais ou morais.

Quanto à alegação de litigância de má-fé, entendo que não há elementos suficientes para caracterizar a conduta desleal processual por nenhuma das partes. Tanto o autor quanto a ré se utilizaram dos meios judiciais adequados para buscar a tutela de seus direitos, não se configurando hipótese de abuso do direito de ação ou defesa.

Dessa forma, rejeito integralmente o pedido contraposto formulado pela parte ré.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em seus exatos termos (Enunciado 11 do Colegiado Recursal).

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)